Tribunal: TJDFT
Processo: 0716534-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716534-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Jose Alle Haidar Filho Organizações Alle Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0030712-13.2014.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de pesquisa no sistema Renajud. A mencionada decisão foi assim redigida (Id. 89583926 dos autos do processo de origem): “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando o sistema RENAJUD (ID. 89404142). Indefiro novas diligências no sistema RENAJUD, eis que as pesquisas relacionadas à localização de veículos podem ser realizadas diretamente pelo exequente junto ao Detran. A prevalecer a tese do exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de processos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional e diligências que devem ser realizadas pelo credor. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID. 85181694.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25892724), em síntese, que devem ser adotadas as medidas que contribuem para a satisfação do crédito, com o intuito de que sejam atendidos os princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, bem como da razoável duração do processo e da segurança jurídica. Acrescenta que a última consulta ao sistema Renajud foi deferida aos 29 de janeiro de 2016, tendo transcorrido, desde então, período de tempo significativo, que justifica a efetivação de novas pesquisas. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do sistema Renajud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor relativo ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 25892725). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Renajud com a finalidade de descoberta de ativos pertencentes aos devedores. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada inicialmente pelo Bacenjud, que está a ser substituído pelo novo sistema Sisbajud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos via sistemas, tais como o Sisbajud, convém destacar não existir no ordenamento jurídico brasileiro disposição normativa que limite o período entre requerimentos dessa espécie ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A respeito desse tema, observe-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD E RENAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD e/ou RENAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora on-line, ocorrendo motivação expressa do exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. 3. Transcorridos quase 2 (dois) anos desde a última tentativa, possível se mostra a renovação do pleito. 4. Recurso provido.” (Acórdão no 1340446, 07444623420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CONSULTA AOS SISTEMAS CADASTRAIS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O objeto do agravo de instrumento deve se restringir ao pleito realizado na origem, assim deve o presente recurso ser conhecido apenas quanto ao pleito de renovação de pesquisa nos sistemas Bacenjud (substituído pelo novo Sisbajud) e Renajud. 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. No caso em tela, embora não haja informação sobre a atual situação financeira da parte executada, observa-se o transcurso de prazo relevante desde a última consulta aos sistemas Bacenjud (substituído pelo novo Sisbajud) e Renajud, capaz de justificar o pedido de reiteração das diligências, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. 4. Em relação à reiteração de pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud, verifica-se que pleito se justifica, ainda, pelas novas funcionalidades e recursos implementados ao sistema, agora denominado Sisbajud, em funcionamento desde 08/09/2020, o qual veio ampliar as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão agravada reformada.” (Acórdão no 1338057, 07146799420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada via sistemas, tais como Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. No caso, as derradeiras pesquisas no sistema Renajud ocorreram, de fato, aos 29 de janeiro de 2016 (Id. 81150840 dos autos do processo de origem), o que revela o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante são verossímeis e estão alinhadas ao entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque a demora na efetivação de medidas no sentido da localização de bens pertencentes aos devedores pode resultar na fluência do prazo da prescrição intercorrente e obstar a satisfação do crédito em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda às pretendidas novas pesquisas por meio do sistema Renajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator